Tribunal: STF
Processo: HC 93121
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
   IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.
   INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR
   HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1.      A competência do Supremo Tribunal para julgar
   habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do
   paciente ou da autoridade coatora (art. 102, inc. I, alínea i, da
   Constituição da República). Nesse rol constitucionalmente
   afirmado, não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para
   processar e julgar, originariamente, ação de habeas corpus na
   qual figure como autoridade coatora Tribunal de Justiça estadual.
   Precedentes.
2. Agravo regimental ao qual se nega
   provimento.